Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711968-48.2022.8.07.0000 Agravante(s) Antônio Tomoaki Ikeda Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Tomoaki Ikeda contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 118869892 do processo de referência), na liquidação provisória de sentença coletiva requerida pelo agravante em desfavor do Branco do Brasil S.A., processo n. 0717039-62.2021.8.07.0001. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando que o autor tem domicílio em Catalão/GO, e que as cédulas de crédito rural foram emitidas no mesmo município (Id 92456136 pp. 1-4, Id 92456141 pp. 1-4 e Id 92457747 pp. 1-4 do processo de referência), onde, também, restou definida a praça de pagamento da obrigação. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora